Tribunal: TJSP
Processo: 2182044-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2182044-26.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARCELO RENATO CALVIELLO
NUNES DA COSTA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182044-26.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.472
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2182044-26.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: MARCELO RENATO CALVIELLO NUNES DA COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 36.472
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento
tempestivo
do
valor
devido.
Honorários
advocatícios. Ausência de fixação, em consonância
com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema
407). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCELO RENATO CALVIELLO NUNES DA COSTA contra decisão
que, em cumprimento individual de sentença proferida
em ação civil pública, negou seguimento a Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
necessidade de sobrestamento do feito, a fim de
possibilitar a adesão do poupador ao acordo coletivo
perante o E. Supremo Tribunal Federal; (b) ser
necessário o arbitramento de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182044-26.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.472
3
uma vez que não houve pagamento por parte do banco,
mas apenas depósito em garantia para apresentação de
impugnação.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.134.186/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182044-26.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.472
4
E. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes
teses: “1.1 São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com
baixa dos autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. no
940.274/MS);
1.2
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no artigo 85, § 8o, do CPC” (g.n.). Confira-se a
fls. 61/62.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
39/43)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao afastar a incidência de
honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença, porque a D. Turma Julgadora entendeu que o
depósito
havido
nos
autos
configurou
pagamento
tempestivo do débito.
Pondere-se que, em casos semelhantes, a
mesma D. Câmara tem autorizado o poupador a levantar
os valores depositados em primeiro grau, ainda que não
tenha havido o trânsito em julgado da decisão
proferida na impugnação.
Assim, uma vez que se entendeu que houve
o pagamento, incabível a incidência de honorários, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182044-26.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.472
5
exatos termos do tema 407.
De resto, destaco não ser cabível a
suspensão do presente feito, uma vez que a execução
individual está lastreada em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na determinação de sobrestamento contida no RE no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 15.2.2013; Rcl no 19.590/GO, Rel. Min.
Carmen Lúcia, DJe 25.8.2015; Rcl no 12.940/DF, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.8.2013) em razão da
homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo
relativo às diferenças de correção monetária em
cadernetas de poupança relacionadas aos expurgos
inflacionários
(confira-se
o
Comunicado
do
NUGEP/Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça
no 01/2018).
Por outro lado, o mencionado acordo teve
aditivo homologado pelo plenário da Excelsa Corte na
ADPF no 165 (DJe de 18.6.2020), em 29.5.2020, para
vigorar por 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual
período.
Se
houver
interesse,
a
parte
deverá
comunicar o juízo competente e apresentar seu pedido
no portal de pagamento das poupanças (www.pagamentodapoupanca.com.br), avisando
oportunamente sobre a efetivação ou não do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182044-26.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 36.472
6
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO